Tribunal: TJDFT
Processo: 0779527-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS DE SERVIDOR ATIVO. INCABÍVEL. ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1998. INTERPRETAÇÃO LITERAL. TEMA 1037/STJ. ADI 6025/STF. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão do autor de ter declarada a isenção de imposto de renda incidente sobre os seus vencimentos, em razão de ser portador do vírus HIV, desde a data do diagnóstico em setembro de 2016.

2. Na origem, o autor sustentou que é médico otorrinolaringologista da Secretaria de Saúde de Estado do Governo do Distrito Federal, cedido à Presidência da República e que, em setembro de 2016, após uma série de infecções respiratórias e resistência a tratamentos foi diagnosticado como portador do vírus HIV. Esclareceu ter sido submetido a tratamentos severos para o restabelecimento da sua saúde e que passou a tomar, continuamente, medicamentos e vacinas e a realizar os tratamentos necessários para melhorar sua qualidade de vida. Aduziu que a pessoa diagnosticada como soropositiva para HIV, mesmo quando não apresenta sintomas da síndrome da imunodeficiência adquirida (Sida, ou, em inglês, AIDS), está abrangida pela isenção do imposto sobre a renda da pessoa física (IRPF), nos termos do artigo 6o da Lei 7.713/1988. Argumentou ser necessário, por questões de humanidade, justiça social e equidade, que todas as pessoas portadoras do vírus HIV, ainda que na ativa, as empregadas e até mesmo as autônomas possam ter também ter reconhecido o seu direito à isenção tributária.

3. Recurso tempestivo e adequados à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a Lei no 7.713/1988, cuja finalidade é assistencial, não fez diferenciação entre servidores ativos e aposentados. Argumenta que o legislador reconheceu que doenças graves impõem custos elevados e demandam proteção fiscal para garantir o sustento do contribuinte e que não é razoável penalizar quem, apesar da doença, opta por continuar exercendo suas atividades profissionais. Conclui que a interpretação restritiva da norma é incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia e com a necessidade de uma abordagem mais justa e inclusiva.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise do direito do autor ao benefício de isenção de imposto de renda.
6. A impugnação ao valor da causa apresentada em preliminar de contestação, e reiterada em contrarrazões, não foi analisada pelo juiz sentenciante. Ainda que se trate de ação meramente declaratória, há evidente proveito econômico mensurável em caso de procedência do pedido. Logo, o valor atribuído à causa deve corresponder à vantagem econômica que se pretende obter com a demanda. Assim, a se considerar que o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos mensais do autor variou nos primeiros meses de 2024 e que o valor médio do tributo, segundo as fichas financeiras constantes dos autos, foi de R$ 4.882,19, o valor da demanda deve corresponder à prestação anual do benefício pretendido (R$ 58.586,28).
7. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder isenção de imposto de renda aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional ou alguma das doenças listadas na lei. Trata-se, portanto, de benefício fiscal concedido em favor dos aposentados. No caso, conquanto o recorrente tenha sido diagnosticado como portador do vírus HIV, ainda se encontra no exercício de suas atividades laborais.
8. O Código Tributário Nacional, em seu art. 111, determina que as isenções deverão ter interpretação literal: Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I – suspensão ou exclusão do crédito tributário; II – outorga de isenção; III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

9. A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a seguinte tese: “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral. ” (Tema 1037).

10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6025, confirmou a constitucionalidade do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 quanto à previsão de inatividade para a concessão da isenção. Portanto, o âmbito de incidência da norma não abrange a concessão do benefício fiscal aos trabalhadores com doença grave que permanecem em atividade.

11. Não sendo possível estender a isenção do tributo ao servidor em atividade, forçoso concluir pela ausência do direito pleiteado. Nesse sentido: (Acórdão 1689103, 0706985-54.2019.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.)

12. Recursos conhecido e não provido.

13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Deverá o recorrente complementar o preparo recursal, observando-se o valor atribuído à causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.